Tribunal: TJMT
Processo: 1042105-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042105-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUDITH ROMAO DA SILVA - CPF: 395.424.401-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Divirjo do Relator, porquanto entendo que a espécie contratual que deu azo à presente demanda se trata de Reserva de Margem Consignável - RMC, avença que afronta o CDC no preceito contido no art. 51, IV, uma vez que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, além de comprometer a boa-fé objetiva na medida em que é de difícil compreensão, fazendo remissão à cláusulas gerais quanto ao pagamento da fatura. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal por ser de trato sucessivo.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação cabal acerca da autorização dos descontos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Prejudicial de mérito.

Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral, proposta em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em razão de cartão de crédito consignado não contratado.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, CDC). Logo, não há que falar em decadência ou prescrição, vez que a obrigação é de trato sucessivo, e, aplica-se, no caso, o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria: o termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, no caso dos autos os descontos ainda não cessaram, não havendo que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DA AUTORA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT, N.U 1050015-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Essas as razões por que rejeito a prejudicial suscitada.

MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

O cerne da questão posta a exame, restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no contrato celebrado entre as partes.

De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez por cento) ou 5% (cinco por cento) do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

No caso concreto, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, (ID 161462734), devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Além do contrato, há provas de que a Autora usufruiu de valores provenientes de créditos disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) conta bancária: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 1496, C/C: 27246-1 (ID. 161462736), cuja titularidade não foi impugnada.

Para infirmar tais provas, bastava que a consumidora trouxesse aos autos o extrato bancário do referido período, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

O fato é que havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Nesse contexto, constata-se com clareza a indicação do serviço de cartão de crédito no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira e a plena aceitação pela consumidora, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

Logo, restando comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito, o que foi refutado veementemente na exordial, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Necessário se faz enfatizar que o fato de o empréstimo ter sido realizado na modalidade “cartão de crédito” somente altera o perfil da dívida, eis que o adquirente amortiza um valor muito baixo, tornando extenso o prazo de quitação. Por outro lado, caso o consumidor contratasse um empréstimo e pagasse um valor maior que o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral do débito, livrando-se dos encargos contratuais.

É cediço que adotando os mesmos juros em um contrato tradicional, com prazo certo, o valor de cada parcela seria muito maior, não havendo, portanto, a flexibilidade de pagar um valor mínimo mensalmente.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência de débito e muito menos em indenização por danos morais.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato apresentado pela recorrida e devidamente assinado pela Recorrente, demonstra claramente a contratação de cartão de crédito consignado, e, não sendo comprovado vício de consentimento não há que falar em ilegalidade.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença a assinatura apresentada no contrato e demais documentos nos autos mostram-se similares, o que atrai a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”:

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025